Tribunal: TJDFT
Processo: 0753631-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0753631-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: N. S. A. REPRESENTANTE LEGAL: BRUNO LUIZ SOUSA CLEMENTE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, ajuizada perante a 1a Vara da Fazenda Pública do DF, concedeu parcialmente a tutela de urgência para determinar a disponibilização de monitor não exclusivo ao autor, nos seguintes termos: “I – RELATÓRIO Trata-se de ação de procedimento comum manejada por N. S. A., no dia 10/11/2025, em desfavor do Distrito Federal. O autor afirma que foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA); que está matriculado no Centro Educacional da Universidade de Brasília; e que “A pretensão autoral encontra suporte inequívoco no ordenamento jurídico brasileiro, consubstanciada na obrigação legal e inescusável do Distrito Federal de garantir o direito fundamental à educação inclusiva e, para tanto, de fornecer o profissional de apoio escolar (monitor) em tempo integral. A seguir, detalha-se o tripé FATO-DIREITO-PEDIDO, que estrutura a presente Ação de Obrigação de Fazer.” (sic) (id. n.o 256376558, p. 4). Na causa de pedir remota, tece arrazoado jurídico em prol de sustentar a sua pretensão. Requer a concessão de tutela provisória de urgência antecipada, “para determinar que o DISTRITO FEDERAL promova a designação imediata de um PROFISSIONAL DE APOIO/MONITOR ESCOLAR ESPECIALIZADO, EFETIVO E CAPACITADO, para acompanhar o menor Noah Sousa Andrade em tempo integral (40 horas semanais) na unidade de ensino em que estiver matriculado, devendo o monitor ser exclusivo, caso o grau de suporte (Níveis 2-3 do TEA) e as necessidades de manejo de crises, atestadas no Laudo Médico anexo, assim o exijam, em um prazo não superior a 48 (quarenta e oito) horas.” (sic) (id. n.o 256376558, p. 13). No mérito, pede (i) a concessão do benefício da gratuidade judiciária; e (ii) a confirmação da medida antecipatória. Levando em conta o disposto no art. 300, §2o, do Código de Processo Civil, o Juízo proferiu o despacho de id. n.o 256436043, por meio do qual instou as partes a se pronunciarem acerca da competência absoluta em razão da pessoa. Concluída a diligência, os autos vieram conclusos no dia 27/11/2025. Vale dizer que o Distrito Federal apresentou a sua contestação, ex vi a petição de id. n.o 257988257. É o relato do essencial. II – FUNDAMENTOS Antes de o Juízo imergir na apreciação do pedido antecipatório, faz-se necessário sanear algumas questões processuais relevantes. II.1 – Da competência do Poder Judiciário Distrital Conforme o Juízo consignou no despacho de id. n.o 256436043, “Examinando a petição inicial, exsurgiu dúvida sobre a legitimidade passiva ad causam do Distrito Federal, tendo em vista que, como cediço, a Universidade de Brasília (entidade que possivelmente exerce comando e gestão sobre a instituição de ensino na qual o autor está matriculado) tem natureza jurídica de Autarquia Federal; e o art. 109, I, da Constituição Federal de 1988 prevê que ‘Aos juízes federais compete processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho.’.”. Na manifestação de id. n.o 257216315, o autor esclareceu que a Autarquia Federal Universidade de Brasília não tem interesse jurídico no presente caso, porquanto não é responsável pela gestão e administração da escola de educação básica na qual N. S. A. está matriculado, sobretudo no que se refere à política pública de inclusão para pessoas diagnosticadas TEA, na forma da Lei n.o 9.394/1996; bem como porque a referida pessoa jurídica não é a responsável legal pela manutenção do quadro efetivo de monitores escolares para a educação básica, mas sim a Fazenda Pública Distrital; e tendo em vista que a sua pretensão não tem o condão de interferir na estrutura organizacional da UnB, mas sim o fornecimento de um serviço público de apoio educacional, por parte do Distrito Federal. Somando os fundamentos do demandante com a ausência de quaisquer contrapontos jurídicos por parte do Distrito Federal na manifestação de id. n.o 257988257, tem-se que, examinando a causa de pedir in statu assertionis, a presente ação deve seguir tramitando perante o Poder Judiciário do Distrito Federal, sem prejuízo da questão poder ser novamente discutida no curso da fase de conhecimento, já que, como cediço, a matéria de competência levantada pelo Juízo é de natureza absoluta, e pode ser (re)examinada a qualquer tempo. II.2 – Do pedido de concessão da Justiça Gratuita O autor formula pedido de concessão do benefício da gratuidade judiciária. Tal pleito merece ser deferido, à vista dos documentos anexados aos autos, os quais autorizam inferir que o requerente vivencia um cenário de hipossuficiência econômica, bem como levando-se em conta o previsto nos arts. 98, caput, e 99, §2o, do Código de Processo Civil. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) sedimentou jurisprudência no sentido de que a representação da criança ou adolescente por seus pais vincula-se à incapacidade civil e econômica do próprio menor, sobre o qual incide a regra do art. 99, §3o, do CPC, mas isso não implica automaticamente o exame do direito à gratuidade com base na situação financeira dos pais (3a T., REsp 2.055.363/MG, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 13/6/2023, Informativo n.o 781). Doravante, passa-se ao exame do pedido de tutela provisória. II.3 – Do pedido de Tutela Provisória De acordo com o art. 300 do CPC, a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A medida antecipatória, contudo, não poderá ser concedida na hipótese de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante se extrai do § 3o do mesmo dispositivo legal: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A pretensão do autor ostenta verossimilhança fática, tendo em vista que inexistem dúvidas acerca das circunstâncias de fato mais relevantes da causa, notadamente porque foi anexado relatório médico precisando o diagnóstico de TEA (id. n.o 256380274). O ponto controvertido da presente demanda consiste em avaliar se o autor tem direito subjetivo ao fornecimento de monitor exclusivo em ambiente escolar, bem como se o Estado possui o dever de proceder com o fornecimento do profissional descrito na peça vestibular. O artigo 208, inciso III, da Constituição Federal, estabelece como dever do Estado com a educação a garantia de “atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino”. Seguindo a Carta Magna, a Lei Orgânica do Distrito Federal, em seu artigo 232, preconiza que “O Poder Público garantirá atendimento educacional especializado em todos os níveis, aos superdotados e aos portadores de deficiência, na medida do grau de deficiência de cada indivíduo, inclusive com a preparação para o trabalho”. Ainda no plano infraconstitucional, o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA –, Lei no 8.069/1990 (artigo 54, inciso III), bem como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei n.o 9.394/96 (artigos 4o, inciso III, e 58), garantem a oferta de atendimento educacional especializa na rede pública de ensino aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. No caso específico dos portadores de Transtorno do Espectro Autista (TEA), a Lei n.o 12.764/2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, lhes garante, precisamente no artigo 3o, inciso IV, alínea “a”, e parágrafo único, o direito a acompanhante especializado em classes comuns de ensino regular, nas hipóteses de necessidade comprovada, in verbis: Art. 3o São direitos da pessoa com transtorno do espectro autista: (...) IV - o acesso: a) à educação e ao ensino profissionalizante; (...) Parágrafo único. Em casos de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro autista incluída nas classes comuns de ensino regular, nos termos do inciso IV do art. 2o, terá direito a acompanhante especializado. (g.n.) Extrai-se da legislação infraconstitucional aplicada à espécie que não há a previsão de disponibilização de monitor exclusivo para cada aluno especial. Todavia, se na análise do caso concreto for verificada a imprescindibilidade da atuação de um monitor especializado e exclusivo no atendimento do educando, com base em recomendação médica e na presença de elementos que indiquem prejuízo no aprendizado e desenvolvimento social, além da ausência de outros recursos que possam ser utilizados na situação, a medida pode ser adotada. Infere-se da análise da documentação médica acostada aos autos que há, conforme razoável interpretação, indicação da necessidade de monitor exclusivo em favor do demandante, para lhe viabilizar adaptação curricular, haja vista suas dificuldades sociais, comportamentos repetitivos e transtorno sensorial. Contudo, as consequências jurídicas da pretensão do requerente podem ferir os princípios da isonomia (porquanto o monitor que deve ser disponibilizado poderá beneficiar outros alunos), e da eficiência e da continuidade dos serviços públicos (em razão das limitações de pessoal da Administração Pública). Logo, atento ao contexto do caso, mostra-se adequado, ao menos na etapa inicial do trâmite do feito, a concessão parcial do pleito do autor, no sentido de ser determinado ao Distrito Federal que disponibilize um monitor de gestão educacional para atender as necessidades de N. S. A. em sala de aula da rede pública de ensino, sem exclusividade, de forma que lhe seja garantido o pleno desenvolvimento na vida escolar. Fica garantido, a princípio, o apoio especializado para o autor, sem ferir o princípio da isonomia (tendo em vista que o monitor que deve ser disponibilizado poderá beneficiar outros alunos), valendo-se dos profissionais que o Estado já possui em seu corpo de servidores/voluntários. A propósito, no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), colhem-se precedentes que seguem a mesma linha de entendimento. A título de ilustração, confiram-se os seguintes: CONSTITUCIONAL, DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À EDUCAÇÃO. ALUNO COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). ACOMPANHAMENTO POR MONITOR. NECESSIDADE. DESNECESSIDADE DE EXCLUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença, proferida em ação de obrigação de fazer, que julgou parcialmente procedente o pedido para confirmar a tutela deferida, para disponibilização de monitor/ESV para assistência da requerida durante o período de permanência na escola e fornecimento dos demais recursos humanos e educacionais recomendados em estudo de caso atualizado do autor. 1.1. Nesta sede recursal o DF apela buscando a reforma da sentença a fim de que os pedidos da inicial sejam julgados improcedentes. 2. Não há dúvidas de que o Estado tem o dever de garantir a todos o direito à educação, sem deixar de considerar as peculiaridades de cada estudante, como é o caso dos alunos portadores de alguma necessidade especial, entre elas o transtorno do espectro autista - TEA. 2.1. É preciso frisar, de outro lado, temos institutos jurídicos que delimitam a forma de atuação do Estado, como os princípios da legalidade, impessoalidade, isonomia, eficiência e da reserva do possível. 2.2. O Estado não está obrigado a cumprir, de forma irrestrita, todo e qualquer anseio, se este não possuir amparo legal ou se mostrar razoável e em harmonia com as diretrizes do direito administrativo. 3. No caso, consta dos relatórios médicos anexos aos autos que o menor possui Transtorno de Espectro Autista (TEA). 3.1. Segundo o estudo de caso realizado, a criança necessita de apoio individualizado para realizar tarefas, sejam elas simples ou mais complexas, dentro do ambiente escolar. Foi dito também que há uma necessidade de acompanhamento da professora associado a um apoio de um educador social diário e constante. Ou seja, não há necessidade de monitor exclusivo ao menor, somente acompanhamento diário e constante.. Deve-se ressaltar que o ESV (Educador Social Voluntário) é habilitado para o auxílio alimentar, necessidades fisiológicas e recreativas dos alunos portadores de deficiência, podendo ser contratado qualquer pessoa, sem habilitação em nível superior em pedagogia. Já o monitor necessita do diploma em nível superior em pedagogia, uma vez que as suas atribuições são restritas para os auxílios pedagógicos dos professores regentes. Dessa forma, compete à Secretaria de Educação disponibilizar um monitor que tenha aptidão pedagógica para auxiliar os alunos. 4.1. O Poder Judiciário deve oportunizar aos alunos o direito de aprender, de se incluir no sistema educacional estatal para que eles tenham uma oportunidade de inserção na sociedade, uma vez que a educação é necessária para a liberdade social, financeira e acadêmica. 4.2. Assim, mostra-se injustificável a recusa do Distrito Federal em disponibilizar monitor educacional ao apelante, de forma a garantir o pleno desenvolvimento na vida escolar. Nessa perspectiva, mostra-se necessária a manutenção da sentença recorrida para que seja disponibilizado ao autor, ora apelantes, um monitor especial, ainda que não exclusivo, durante o período de permanência na escola e fornecimento dos demais recursos humanos e educacionais recomendados em estudo de caso atualizado, com base na Lei no 12.764/12. 4.3(...) 4.3. Precedentes desta Corte. 5. Recurso voluntário e reexame necessários improvidos." (07019008720198070018, 2a Turma Cível, PJe: 5/6/2020). 5. Apelação desprovida. (Acórdão 1677362, 07092549520218070018, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no PJe: 24/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – g.n. APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALUNO PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. NECESSIDADE DE MONITOR EDUCACIONAL. DEVER DO ESTADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. É dever do Estado garantir atendimento educacional especializado aos portadores de necessidades especiais, preferencialmente na rede regular de ensino. 2. Conforme estabelece a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, é direito do aluno portador de necessidade especial a inclusão nas classes comuns de ensino regular com acompanhamento especializado por monitor. 3. Constatado que o aluno detêm necessidades especiais e, com prescrição comprovada, necessidade de acompanhamento, deve ser disponibilizado monitor educacional de forma a garantir seu pleno desenvolvimento na vida escolar. 4. Apelação e Reexame Necessário conhecidos, mas não providos. (Acórdão 1262874, 07091698020198070018, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 24/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) – g.n. Nessa ordem de ideias, é possível concluir que o pedido do autor goza de certa plausibilidade jurídica, a qual consiste na correspondência entre o pleito antecipatório e o que o ordenamento jurídico prevê para a situação levada à Juízo, como forma de se evitar que o Poder Judiciário permita que o interessado usufrua de determinado bem vida sem que haja uma justificativa jurídica minimamente plausível para tal medida. Outrossim, as circunstâncias descritas na exordial revelam claro risco ao resultado útil do processo, caso a tutela jurisdicional seja concedida somente ao final da presente ação. Da mesma forma, o requerimento de tutela provisória de urgência em análise mostra-se plenamente reversível, pois caso este Juízo, no final do curso do processo, mude a sua forma de enxergar a viabilidade jurídica da causa de pedir, o autor poderá continuar a frequentar as aulas na instituição pública de ensino, sem o acompanhamento do monitor não exclusivo. Presentes os requisitos legais, constata-se que a concessão parcial da liminar é medida que se impõe. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, (i) concedo o benefício da gratuidade judiciária em favor do autor; (ii) concedo parcialmente a tutela provisória de urgência, para impingir o Estado a disponibilizar para o estudante N. S. A. um monitor não exclusivo, profissional esse que deve ser apto a atender as necessidades do autor quando ele se encontrar em sala de aula, bem como no horário do intervalo, sem prejuízo de poder auxiliar os demais alunos que sejam colegas de turma do demandante.” Em suas razões, o agravante alega que a decisão viola os princípios da separação das funções estatais, da isonomia e da reserva do possível, ao impor ao Distrito Federal obrigação que entende não ser exigível no âmbito individual. Sustenta que o fornecimento imediato de monitor ocasiona prejuízos à Administração, interfere na política pública de alocação de servidores e privilegia o autor em detrimento de outros alunos com igual ou maior necessidade. Defende que não há direito subjetivo ao monitor exclusivo e que a determinação judicial compromete a gestão eficiente do serviço público educacional. Aduz, ainda, que a Administração já adota medidas pedagógicas adequadas e que não resta comprovada omissão estatal capaz de justificar o provimento antecipatório. Reforça que o perigo de dano inverso recai sobre outros estudantes que poderão ter seu atendimento preterido caso mantida a decisão agravada. Requer a concessão do efeito suspensivo para suspender imediatamente os efeitos da tutela antecipada deferida na origem, bem como o provimento do recurso para cassar a decisão agravada. Preparo dispensado. É o relatório do necessário. Decido. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão em tutelas provisórias, na forma do art. 1015, inciso I, do Código de Processo Civil. Na forma do art. 1.019, inciso I, c/c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A controvérsia cinge-se a verificar se estão presentes, em cognição sumária, elementos que autorizem suspender a decisão que determinou ao Distrito Federal a disponibilização de monitor não exclusivo ao aluno diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – TEA. Quanto a probabilidade de provimento do recurso, o direito à educação como direito fundamental é inscrito na Constituição Federal, cujo art. 6o., dispõe que “são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”. Por sua vez, artigo 54, inciso III, do ECA, dispõe que: “Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente: (...) III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino.” No mesmo sentido, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, n. 9.394/96: “Art. 4o O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de: (...) III - atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino;” “Art. 58. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. § 1o Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola regular, para atender às peculiaridades da clientela de educação especial. § 2o O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços especializados, sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não for possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular. § 3o A oferta de educação especial, dever constitucional do Estado, tem início na faixa etária de zero a seis anos, durante a educação infantil.” Nesse sentido, o artigo 27 do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/2015), assegura à pessoa com deficiência o acesso ao sistema educacional inclusivo, de qualidade, em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem. Ademais, na Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Lei no 12.764/2012), é estabelecido que, em casos de comprovada necessidade, a pessoa com TEA deve ser incluída em classes comuns de ensino regular, mas terá direito a um acompanhante especializado. Em cognição sumária, o agravado tem 5 (cinco) anos de idade, com diagnóstico médico de Transtorno do Espectro Autista (TEA), classificado entre os níveis 2 e 3 de suporte, sendo não verbal e não oral. Faz uso de fraldas e apresenta crises comportamentais (ID 256381698, origem). Os relatórios médicos juntados na origem pelo autor (agravado) evidenciam, de forma inicial, que o estudante apresenta limitações significativas, com dificuldades sociais, comportamentos repetitivos, transtorno sensorial e necessidade de adaptação curricular (ID 256380274). Tais elementos, em juízo sumário, sustentam a indicação técnica para acompanhamento por monitor, ainda que sem exclusividade. A manutenção da tutela de urgência se mostra adequada para assegurar que o autor não fique prejudicado em seus estudos, evitando retrocessos no aprendizado e na inclusão escolar. O risco de dano ao estudante é concreto, pois sua condição demanda suporte especializado, e a ausência desse apoio pode comprometer seu desenvolvimento acadêmico e social. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Após, ao Ministério Público. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w